Tribunal: TJSP
Processo: 2157143-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Interposição contra pronunciamento que manteve decisão anteriormente proferida – Intempestividade reconhecida – Decisão agravada sem lesividade à recorrente, eis que se trata de mera reiteração de outra que restou irrecorrida – Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade – Inteligência do artigo 932, III, do Código de Processo Civil –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Interposição contra pronunciamento que manteve decisão anteriormente proferida – Intempestividade reconhecida – Decisão agravada sem lesividade à recorrente, eis que se trata de mera reiteração de outra que restou irrecorrida – Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade – Inteligência do artigo 932, III, do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO CONHECIDO.